Tribunal: STF
Processo: ARE 1263568
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — MATÉRIA FÁTICA — INVIABILIDADE — AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná confirmou o entendimento do Juízo quanto à condenação da ré pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação, em concurso material, previstos, respectivamente, nos artigos 33 e 35, cabeça, da Lei nº 11.343/2006, assentando a licitude da prova obtida mediante violação de domicílio. No extraordinário, cujo trânsito pretende alcançar, a recorrente aponta violado o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Diz ilícita a obtenção de provas mediante invasão de domicílio sem o respectivo mandado, sustentando a ilegalidade do procedimento realizado.
    2. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. Este Tribunal, no recurso extraordinário nº 603.616, assentou que entrada forçada em domicílio sem mandado judicial somente é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, indicando a situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:
    Não há que se falar em violação de domicílio pois os policiais somente adentraram no local (residência dos réus) onde os entorpecentes foram encontrados porque obtiveram informações de que os réus estariam comercializando entorpecentes dentro da casa, informações fornecidas por um rapaz que foi abordado pelos policiais saindo do local com entorpecentes. Sendo, o tráfico de entorpecentes, um crime de flagrante permanente, perfeitamente cabível a busca sem mandado, em exceção à regra da inviolabilidade de domicílio.  
    [...]  
    Não há necessidade da prova efetiva da traficância, da venda do entorpecente, para o reconhecimento do tráfico de drogas, um a vez que o crime em pauta é de ações múltiplas, observando que a mera conduta com a finalidade de trazer consigo, já é suficiente para a caracterização do tráfico de entorpecentes. Nesse sentido o entendimento do STF: "a noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização." (STF - 1ª T. - HC 69806 - Rel. Min. Celso de Mello). No caso em tela, a ré foi presa após os policiais militares encontrarem em sua residência, em seu quarto, crack e cocaína. A ré estava embalando os entorpecentes para serem comercializados pelo réu. 
    Somente pelo reexame do quadro fático seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo
    4. Publiquem.
Brasília, 23 de março de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator